Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709479-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAURICIO JOAO SANTOS, MAURILIA MODESTINA DE JESUS, MAURINO LUIZ DA SILVA, MIGUEL ARAUJO COELHO, MIGUEL FARIAS CORDEIRO, MILCA GOMES CARDOSO DA SILVA, MILTON BISPO SALES, MILTON MOREIRA SILVA, MILTON OLIVEIRA DA CRUZ, MILTON SOUZA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 45943125, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 15a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora